Tribunal: STF
Processo: ARE 1598693
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
A inicial é objetiva ao narrar a conduta do acusado, ficando evidentes os fundamentos pelos quais ele foi denunciado, o que lhe fornece elementos aptos a permitir o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não se observa qualquer irregularidade, revestindo-se a peça acusatória de todas as formalidades exigidas pelo art. 41 do Código de Processo Penal.
PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO ESGOTADAS AS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL. EIVA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCEDIMENTAL.
Esgotados os expedientes disponíveis ao Ministério Público para localização do réu, não há irregularidade na citação editalícia.
PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILITADA A APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
Eventuais nulidades ocorridas durante a instrução devem ser invocadas nas alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA ACOMPANHAR DEPOIMENTO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS.
Inexiste mácula a ser reconhecida por não ter o réu acompanhado o depoimento especial da vítima se ele foi intimado para manifestar sua intenção e nada requereu.
PRELIMINAR. NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL DAS VÍTIMAS. NÃO AUTORIZADA A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 13.431/2017 QUE ESTABELECE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VÍTIMA OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA.
Determina o art. 9º da Lei n. 13.341/2017 que: "A criança ou o adolescente será resguardado de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento"; logo, justificável a ausência do acusado nas audiências de oitiva da vítima.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA APTA A COMPROVAR A MATERIALIDADE DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. ATOS LIBIDINOSOS. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL PRESCINDÍVEL. AUTORIA. DEPOIMENTOS COERENTES E SEGUROS DA VÍTIMA RATIFICADOS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU QUE NÃO AFASTA A SUA RESPONSABILIDADE PENAL. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO.
Em constituindo o estupro de vulnerável pela prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, a materialidade do delito pode ser comprovada pelas palavras da vítima, posto que este tipo de conduta, em regra, não deixa vestígios que necessitam de exame pericial para comprová-los. Nos delitos contra a liberdade sexual, normalmente praticados às escondidas, as palavras da vítima, desde que harmônicas com as demais provas, são suficientes para embasar decreto condenatório, principalmente quando a versão apresentada pelo réu não é suficiente para afastar sua responsabilidade penal.
DESCLASSIFICAÇÃO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ESCORREITA. "[...] presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217 A do CP), independentemente da ligeireza ou da superf icialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)" (STJ, REsp n. 1.959.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/7/2022).
DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO CRIME DESCRITO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA CONSUMADA.
O crime de estupro de vulnerável se caracteriza quando o agente pratica com menor de 14 anos conjunção carnal ou outro ato libidinoso, razão pela qual a prática de atos libidinosos voltados à satisfação da lascívia do agente já encerra, por si só, a consumação do delito descrito no art. 217-A do Código Penal.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena fixada supera 4 anos de reclusão, pois não preenchidos os requisitos legais do art. 44, I, do Código Penal.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, e 133 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente